Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804343-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: QUEILA MARIA GONCALVES CUNHA, CHRISTIAN LISBOA CUNHA

AGRAVADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução de contrato de compra e venda com alienação fiduciária, indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não considerar o juízo garantido. Os Agravantes alegam a nulidade da execução por vício de representação processual, a suficiência da garantia fiduciária do imóvel, a existência de prejudicialidade externa por força de ação revisional ajuizada anteriormente e o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (a) a alegação de vício de representação processual, arguida apenas em sede de agravo, pode ser conhecida e se tem o condão de suspender a execução; (b) a alienação fiduciária sobre o imóvel objeto do contrato executado constitui garantia suficiente do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; e (c) a existência de ação revisional prévia, na qual se discute o débito, configura a probabilidade do direito e, somada ao risco de atos constritivos, autoriza a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A irregularidade da representação processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo. A ausência de procuração válida no ajuizamento da execução é um vício grave que coloca em dúvida a validade dos atos processuais.

2.

A garantia fiduciária inerente ao contrato de execução cumpre a exigência do art. 919, § 1º, do CPC, sendo desproporcional exigir nova constrição patrimonial do devedor. A finalidade da norma, de assegurar o crédito, já é atendida pelo próprio bem, em observância ao princípio da menor onerosidade.

3.

A probabilidade do direito dos embargantes é reforçada pela existência de ação revisional que questiona a certeza e a liquidez do débito executado, caracterizando prejudicialidade externa. O perigo de dano é evidente, diante do risco de expropriação do imóvel dos devedores com o prosseguimento dos atos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A regularidade da representação processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo, e sua ausência no ato de propositura da execução constitui vício que, em análise preliminar, reforça a necessidade de suspensão do feito. 2. Em execução de contrato com garantia de alienação fiduciária, o próprio bem imóvel garante o juízo, sendo suficiente para o preenchimento do requisito previsto no art. 919, § 1º, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. 3. A existência de ação revisional prévia, que discute a exigibilidade do débito, somada ao risco de dano grave decorrente de atos de constrição, configura os requisitos da tutela de urgência e justifica a suspensão da execução por prejudicialidade externa."

___________

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º, caput; CPC/2015, arts. 76, 104, 105, 300, 313, V, 'a', 919, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.145.677/PE; STJ, REsp 1.743.951-MG; TJ-MG, AI 02351470320228130000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804343-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: QUEILA MARIA GONCALVES CUNHA e CHRISTIAN LISBOA CUNHA

AGRAVADA: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
QUEILA MARIA PANTOJA GONÇALVES CUNHA
e
CHRISTIAN LISBOA CUNHA
contra decisão proferida pelo juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos dos
Embargos à Execução nº 0895549-70.2024.8.14.0301
, opostos em razão da
Execução nº 0896102-88.2022.8.14.0301
, que tem por objeto contrato de
promessa de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária
, movida por
GAFISA SPE-15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Breve retrospecto do feito de origem (nº 0895549-70.2024.8.14.0301):

Cuida-se de embargos à execução opostos em razão do manejo da Execução n. 0896102-88.2022.8.14.0301, ajuizada em 25/11/2022 por
GAFISA SPE-15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, para cobrança do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial com
alienação fiduciária
da unidade 3042 do Edifício Éden do empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort, Bairro Cremação, Belém/PA, celebrado com os ora Agravantes.

Os Agravantes foram citados da referida execução através de AR juntado aos respectivos autos em 24/11/2024, momento em que já tinham ajuizado, em 18/01/2024, a Ação Ordinária de Revisão Contratual C/C Declaração de Inexistência De Débito C/C Pedido de Tutela De Urgência (n. 0804679- 76.2024.8.14.0301), que trata do mesmo contrato objeto da execução e onde se discute a abusividade das cláusulas contratuais e o saldo devedor, a qual está em fase avançada de instrução probatória (análise da proposta de honorários de perícia para produção de prova técnica necessária à apuração do valor efetivo do débito - caso existente).

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 136392818 – autos de origem –
DECISÃO ORA AGRAVADA
), nos seguintes termos:

(...) Associem-se ao processo nº 0896102-88.2022.8.14.0301, certificando-se nos autos da execução a existência e o efeito, caso atribuído, dos presentes embargos em tramitação.

Recebo os embargos para discussão, sem a atribuição de efeito suspensivo
, por não verificar na espécie o preenchimento dos requisitos necessários, uma vez que, são pressupostos cumulativos à sua concessão a verificação dos requisitos da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, artigo 919, § 1º), o que não se verifica nos autos. Deste modo,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado e via imprensa oficial, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920, inciso I).

Intimem-se.

Belém, 6 de fevereiro de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Em suas razões recursais (id. 25340010), os Agravantes sustentam, em síntese:

1.
Preliminarmente
, a nulidade da execução de origem (Processo nº 0896102-88.2022.8.14.0301), por vício de representação processual da parte exequente, ora Agravada;

2.
No mérito
, a desnecessidade de garantia do juízo por outros meios, uma vez que a dívida executada já se encontra garantida pela alienação fiduciária do próprio imóvel objeto do contrato, o que, por si só, atenderia à exigência legal;

3. A existência de
prejudicialidade externa
, decorrente do ajuizamento de Ação Revisional de Contrato (Processo nº 0804679-76.2024.8.14.0301) em data anterior à citação na execução. Nesta ação, discute-se a abusividade de cláusulas contratuais e a própria existência do débito, o que poderia tornar a execução ilegítima;

4. A presença dos requisitos para a tutela de urgência, em especial o risco de dano grave e de difícil reparação, caso a execução prossiga com atos constritivos sobre seu patrimônio.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo-ativo ao presente agravo.

Em decisão de id. 27075322, esta Relatora consignou que referidas demandas (Execução e Embargos) são conexas com a AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0804679-76.2024.8.14.0301, pelo que, no Id. 25348823, reconheci a prevenção do Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO
.

O Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO
ordenou a devolução dos autos (id. 25760404):

Na decisão de id. 27075322, suscitei conflito negativo de competência, nos termos do art. 951 do CPC, a fim de que a Seção Cível dirimisse a controvérsia e defina o juízo competente para a relatoria do presente recurso.

Certidão no id. 27238684, no sentido de que o Conflito Competência Cível n. 0810797-64.2025.8.14.0000 foi cadastrado em 30/05/2025.

No referido conflito, há despacho da Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
, designando este Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide, consoante o disposto no art. 955,
caput
, do CPC.

Deferi o efeito suspensivo-ativo em decisão de
Id. Num. 27584231
, sendo a decisão assim ementada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução de contrato de compra e venda com alienação fiduciária, indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. Os Agravantes buscam a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a execução, alegando que a garantia fiduciária já supre o requisito legal, além de apontarem a existência de vício de representação processual na execução e a prejudicialidade externa decorrente de ação revisional preexistente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, em sede de análise liminar, consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência (art. 995, parágrafo único, do CPC), a saber: (a) a probabilidade de provimento do recurso, com base na aparente suficiência da garantia fiduciária e na relevância dos demais fundamentos dos embargos; e (b) o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento dos atos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A probabilidade do direito recursal (
fumus boni iuris
) evidencia-se pela tese de que a alienação fiduciária, por si só, constitui garantia suficiente para o juízo, tornando desproporcional a exigência de nova constrição. A alegação de vício de representação processual e a existência de ação revisional prévia, que discute a própria exigibilidade do débito, reforçam a plausibilidade das alegações dos embargantes.

2. O perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto, pois a continuidade da execução expõe os Agravantes ao risco iminente de constrição de bens e expropriação do imóvel, o que poderia acarretar prejuízo de difícil ou impossível reparação caso suas teses sejam acolhidas ao final.

3. Presentes os requisitos cumulativos para a concessão da medida, o deferimento do efeito suspensivo-ativo ao recurso é medida que se impõe, para suspender a execução na origem até a análise de mérito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo-ativo deferido para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 0895549-70.2024.8.14.0301.

_________

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º,
caput
; CPC/2015, arts. 104, 105, 300, 313, V, 'a', 919, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.145.677/PE; STJ, REsp 1.743.951-MG; TJ-MG, AI 02351470320228130000.

A parte agravada, em suas contrarrazões (
Id. Num. 28300706
), argumentou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso quanto à alegação de nulidade por vício de representação, por se tratar de
inovação recursal
, matéria não submetida ao juízo de primeira instância. No mérito, defendeu a regularidade da representação processual, afirmando ser um vício sanável, e a necessidade de preenchimento de todos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo, o que não teria sido demonstrado pelos agravantes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que verifico preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão por que
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

Passo a analisar a preliminar trazida em contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A parte agravada suscita preliminar de
inovação recursal
, no que tange ao vício de representação processual alegado pela parte recorrente.

De fato, a análise dos autos de origem revela que a tese de nulidade da execução por ausência de procuração do patrono da exequente no momento da propositura da ação foi suscitada pela primeira vez neste agravo de instrumento.

O ordenamento jurídico pátrio, em regra, veda a inovação de teses em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Contudo
, tratando-se de
matéria de ordem pública
, como é o caso dos pressupostos processuais e das condições da ação, a jurisprudência permite sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A regularidade da representação processual é um pressuposto de validade do processo. No entanto, o próprio CPC, em seu artigo 76, estabelece que, verificada a irregularidade, o juiz designará prazo razoável para que o vício seja sanado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se consolidado no sentido de que a ausência de procuração é um vício sanável, devendo-se oportunizar à parte a sua regularização.

Dessa forma, ainda que a matéria não tenha sido arguida em primeira instância, por se tratar de pressuposto processual, passo à sua análise.

Preliminar superada.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da leitura do dispositivo, extrai-se a necessidade de preenchimento cumulativo de dois pressupostos:
(a)
a presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e
(b)
a garantia da execução.

O juízo
a quo
indeferiu o efeito suspensivo dos Embargos por entender que a execução não estaria garantida. Com a devida vênia ao entendimento do juízo singular, creio que a decisão merece reforma.

DA ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Inicialmente, cumpre apreciar
a alegação de vício de representação processual da parte exequente
, que, segundo sustentam os Agravantes, compromete a validade da própria execução e, por consequência, da decisão que negou o efeito suspensivo nos embargos.

Os Agravantes asseveram que a petição inicial da execução foi subscrita por advogado
sem procuração válida nos autos no momento do ajuizamento da ação
, havendo apenas a juntada posterior de substabelecimento,
sem apresentação da procuração originária
.

O Código de Processo Civil é claro ao exigir que os atos do advogado somente tenham validade mediante
outorga expressa de poderes pela parte que representa
(art. 104 do CPC). O art. 105, por sua vez, impõe que o substabelecimento só é válido quando lastreado em procuração originária existente nos autos.

Assim, a falta de procuração no momento da propositura da ação configura vício insanável que pode comprometer a validade do ato inicial.

O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO SUPRIDO O VÍCIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se considera suprido o vício de representação processual quando a parte, devidamente intimada, junta procuração ou substabelecimento em que a outorga de poderes ao subscritor da peça recursal tenha sido efetuada em data posterior à interposição do recurso. 2. Houve a observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, no momento em que a parte foi intimada para regularizar o vício na representação processual, mas deixou de procedeu à sua adequada correção. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, "cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas à parte recorrente, não há que se falar em aplicação do referido princípio" (AgInt no AREsp n. 2.266.625/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2.145.677/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, DJe 02/12/2024)

Conforme asseverado pelos Agravantes,
a ausência de poderes do subscritor da execução é vício de natureza formal gravíssima
, que pode implicar a
nulidade absoluta da execução
. A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a regularização posterior; é necessária a cadeia de poderes válidos no momento do ajuizamento.

Assim, em juízo preliminar, a existência de
fundada dúvida sobre a regularidade da representação processual da parte exequente
recomenda o deferimento da medida pleiteada, ante o risco de nulidade dos atos subsequentes, inclusive da própria execução que se busca suspender.

DA GARANTIA DO JUÍZO

O ponto fulcral da decisão agravada foi a suposta ausência de garantia. Contudo, os Agravantes demonstram que o título executado é um "Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel
com Alienação Fiduciária
".

Nesta modalidade contratual, a propriedade resolúvel do bem é transferida ao credor (parte Agravada) como garantia do adimplemento da obrigação. Ou seja, o próprio imóvel objeto da lide garante a dívida.

Exigir que os devedores, ora Agravantes, apresentem uma segunda garantia — seja por meio de penhora de outros bens, depósito em dinheiro ou caução — para que seus embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, representaria um ônus excessivo e desproporcional. A finalidade da norma, que é assegurar a futura satisfação do crédito, já se encontra atendida pela própria natureza do negócio jurídico firmado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, flexibilizando a interpretação literal do art. 919, § 1º, do CPC, para reconhecer que a garantia já ofertada em situação conexa cumpre a função de assegurar o juízo, não havendo por que determinar que seja realizada nova constrição no patrimônio dos Agravantes, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos seus embargos, conclusão que está nitidamente em convergência com o princípio da menor onerosidade ao devedor, que deve ser sempre observado pelo julgador.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. EFEITO SUSPENSIVO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO OFERECIDA EM AÇÃO CONEXA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de execução ajuizada em desfavor dos embargantes. 2. Ação ajuizada em 29/06/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/02/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de se aceitar como garantia do juízo - requisito previsto no art. 919, § 1º, do CPC/2015 para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
- caução prestada em ação conexa (cautelar de sustação de protesto). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 6.
No caso concreto, as parcelas contratuais que figuram como objeto da ação de execução são as mesmas que dão sufrágio ao pleito declaratório de inexigibilidade do débito, sendo tais parcelas, também, as mesmas que foram objeto de protesto pela recorrente e, via de consequência, objeto da ação de sustação de protesto, na qual foi concedida a providência liminar ante, dentre a presença dos outros requisitos, a existência de caucionamento do suposto débito. Inclusive, não se descura que, posteriormente, houve o reconhecimento de conexão entre as referidas demandas. 7. Tendo sido reconhecido, no bojo da ação cautelar, que houve o caucionamento do débito – que, frisa-se, é o mesmo discutido na ação de execução e, consequentemente, cujo título os recorridos visam a desconstituir por meio da oposição de embargos à execução – não há por que determinar que seja realizada nova constrição no patrimônio dos agravados, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos seus embargos
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.743.951-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Para além disso, a jurisprudência firmada em outros Tribunais estaduais sobre a matéria se enquadra perfeitamente ao caso em apreço, sobretudo quanto à garantia do juízo por alienação fiduciária,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. 2 . O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução. V.v. EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - VEÍCULO DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO COBERTO POR SEGURO - JUÍZO GARANTIDO. Se o veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, embora tenha sofrido perda total, está devidamente segurado, deve a execução ser suspensa, já que o juízo está garantido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02351470320228130000, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

No caso em tela, não se trata sequer de dispensar a garantia, mas de reconhecer que ela já existe. O próprio bem imóvel, cujo valor presumivelmente supera o da dívida em execução, serve como garantia real e efetiva para o credor. Portanto, tenho por
preenchido o requisito da garantia do juízo
.

DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA (
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
)

Superada a questão da garantia, passo a analisar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) se assenta na relevante argumentação dos Agravantes. A existência de uma
Ação de Revisão Contratual (nº 0804679-76.2024.8.14.0301)
, ajuizada antes mesmo da citação para a execução, onde se questiona a legalidade de cláusulas, a incidência de juros capitalizados e o próprio saldo devedor, demonstra que a dívida executada não é líquida, certa e exigível de forma inconteste.

A discussão na via ordinária sobre o
quantum debeatur
(o valor devido), com a alegação de que os pagamentos já realizados quitariam a obrigação ou até gerariam um saldo credor, configura uma típica hipótese de
prejudicialidade externa
(art. 313, V, 'a', CPC). A solução da execução depende diretamente do que será decidido na ação revisional. Ignorar tal fato e permitir o prosseguimento da execução seria temerário.

Por sua vez, o
periculum in mora
(perigo na demora) é evidente. A continuidade da marcha executiva expõe os Agravantes ao risco iminente de sofrerem atos de constrição patrimonial, como penhora de ativos financeiros e, em última análise, a expropriação do imóvel que, segundo afirmam, serve-lhes de moradia. Tal dano, caso a tese dos embargos venha a prevalecer, seria de dificílima, senão impossível, reparação, violando a dignidade e o direito à moradia dos devedores.

A suspensão da execução, por outro lado, é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à Agravada, que já se encontra resguardada pela garantia fiduciária do imóvel.

Destarte, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida de rigor.

Portanto, deve ser provido o agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
conceder o efeito suspensivo
aos Embargos à Execução nº 0895549-70.2024.8.14.0301.

Determino, por consequência, a manutenção da suspensão do curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0896102-88.2022.8.14.0301 até o julgamento final dos referidos embargos pelo juízo de origem, que deverá, antes, analisar as questões prejudiciais e de ordem pública aqui levantadas, em especial a regularidade da representação processual e os efeitos da ação revisional.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025